Tribunal: TJES
Processo: 5001965-76.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001965-76.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: EDVALDO FRANCISCO SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5001965-76.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: EDVALDO FRANCISCO SILVA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRESENÇA DE COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 7919014) opostos pelo Embargante/Recorrente, BANCO DAYCOVAL S/A, em face de acórdão (Id. 7848761
)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento.

Devidamente intimado, o Embargado, EDVALDO FRANCISCO SILVA, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 8214593.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o órgão julgador teria sido omisso quanto ao valor depositado pelo banco embargante no montante de R$ 15.808,51 (quinze mil oitocentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao contrato declarado inexigível, motivo pelo qual requer que o valor seja
devolvido ou compensado, a fim das partes retornarem ao
status quo ante
, bem como
para
evitar o enriquecimento ilícito da parte Embargada.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso, entendo que tal tese não deve prosperar, uma vez que resta explícito no Acórdão o entendimento de que deve ser mantida a Sentença do r. juízo primevo que reconheceu a “restituição” do valor não contratado pelo embargado conforme comprovante de Id. 5081198 (Id. 21038258). Veja-se:

FUNDAMENTAÇÃO
SENTENÇA
ID
5081219

A propósito, a boa-fé do consumidor revela-se evidente na restituição do valor, ainda que esta repetição tenha se dado dentro do esperado pelo fraudador, pois comprova-se a "restituição" pelo comprovante do id n° 21038258.
Na verdade, se pode falar que consumidor e banco foram vítimas de fraude praticada por terceiro, mas o crime apenas foi possível pela leniência da instituição financeira em relação aos correspondentes bancários que atuam sem nenhum controle e neste caso há verdadeira culpa da ré para além da responsabilidade civil objetiva, ou seja, a hipótese transborda a responsabilidade fixada na Súmula 479 do STJ.

Ademais, extrai-se do boleto de devolução dos valores recebidos pelo autor o nome da ré como beneficiária, e não se pode exigir da parte autora o conhecimento de que o código em boleto (“033”) não se trata do Banco Dayconal, seja por se tratar de pessoa idosa, seja por sua hipossuficiência técnica, restando comprovada a responsabilidade da instituição financeira requerida, ainda que em caso de fraude efetuada por terceiros.

Assim, não há que se falar em abatimento do valor de R$ 15.808,51 (quinze mil oitocentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao contrato declarado inexigível, devendo ocorrer a restituição completa dos valores pagos pelo embargado, sendo responsabilidade da instituição bancária reaver os valores supostamente não percebidos, tendo em vista sua responsabilidade pelos riscos do empreendimento.

Logo, não há omissão no Acórdão objurgado,
motivo pelo qual devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o r. Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)